Tribunal: TJDFT
Processo: 0755167-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e §1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim der que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos não se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por viabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.